Tribunal: TJDFT
Processo: 0723043-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de crimes de lesão corporal, ameaça e injúria em contexto de violência doméstica e familiar contra a companheira. A prisão foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco à integridade física da vítima e na presença de indícios de autoria e materialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da presença dos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313, III, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta das agressões perpetradas no contexto de violência doméstica, reforçada por testemunho presencial de policial militar.
4. A custódia visa a garantir a ordem pública e preservar a integridade física e emocional da vítima, revelando-se medida necessária e adequada, diante da insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP para o fins almejados
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão, quando presentes os pressupostos legais e circunstâncias que evidenciem periculosidade concreta.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem de habeas corpus denegada.